Tribunal: TJBA
Processo: 8002755-06.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002755-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADEMIVAR VIANA LEMOS Advogado(s): MARILIA NASCIMENTO SILVA IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Administrativo e Constitucional. Mandado de segurança. Acumulação de cargos públicos. Professor e agente penitenciário. Reconhecimento da natureza técnica do cargo de agente penitenciário. Compatibilidade de horários. Exercício dos cargos por mais de 25 anos. Decadência administrativa. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual em face da instauração de processo administrativo destinado a apurar suposto acúmulo ilegal de cargos de professor e agente penitenciário, ambos vinculados ao Estado da Bahia, com exigência de exoneração de uma das funções. O impetrante busca o reconhecimento da legalidade da acumulação dos cargos públicos sob o argumento de preenchimento dos requisitos constitucionais de compatibilidade de horários e natureza técnica do cargo de agente penitenciário. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o cargo de agente penitenciário possui natureza técnica para fins de acumulação de cargos prevista no art. 37, XVI, "b", da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal, art. 37, XVI, estabelece hipóteses excepcionais de acumulação de cargos públicos, incluindo a de um cargo de professor com outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários. 4. A carreira de agente penitenciário exige, além do nível médio de escolaridade, aprovação em curso de formação específico, evidenciando a natureza técnica do cargo. Precedente. 5. A compatibilidade de horários entre as funções foi devidamente comprovada por documentos emitidos pelas Secretarias de Educação e de Administração Penitenciária do Estado da Bahia. 6. Ainda que superado o enquadramento na hipótese excepcional prevista na Constituição Federal, cabe reconhecer que o exercício cumulativo dos cargos, por mais de 25 anos, com boa-fé do servidor, caracteriza inércia administrativa, configurando hipótese excepcional de decadência administrativa nos termos da jurisprudência consolidada do STF (RE 1380919 e RE 1487449). 7. A aplicação dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança justifica o reconhecimento do direito líquido e certo do impetrante à manutenção da acumulação dos cargos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de agravo interno julgado prejudicado. Mandado de segurança concedido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002755-06.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ADEMIVAR VIANA LEMOS e como impetrados SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.